Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0725264-43.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, HEVELYN SUELEM CORREA FURTADO DESPACHO O disposto nos artigos 111 e 112 do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 76 do mesmo Diploma, porquanto havendo renúncia dos advogados a parte deve ser intimada, pessoalmente, para constituir novo advogado, não bastando a notificação administrativa por parte do patrono renunciante. Dessa feita, intime-se a empresa recorrente para regularizar a representação processual no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora